Tribunal: STF
Processo: Rcl 75396
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 1.237.867, TEMA 1.097 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Navegantes, em 22.1.2025, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Processo n. 5006503-86.2023.8.24.0135, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.237.867-RG, Tema 1.097, para negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante: 



    “1. Trata-se de agravo interposto por MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC (Ev. 54.1) contra a decisão (Ev. 48.1) que, aplicando a sistemática da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 1.097/STF (Ev. 41.1). 



    Sustenta o agravante que ‘Ressalta-se que o juízo monocrático denegou o pedido de recurso extraordinário afirmando que: ‘Apenas como argumento de reforço, ressalta-se que, de acordo com a sentença (Ev. 16.1), há, nos autos, laudo médico atestando as condições de saúde da filha da recorrente. ‘Ocorre que é exatamente esse o motivo da irresignação do ente público, só o que há nos autos é laudo médico particular, quando o Tema 1097 exige que o autor passe por junta médica oficial do município, o que, no caso em tela, não ocorreu e vem sendo questionado desde a 1ª instância.’



    Há contrarrazões (Ev. 57.1). 



    Passo a decidir.



    (...) O agravante alega que a correta interpretação da referida tese consiste em exigir a emissão de laudo de junta médica oficial do município para a concessão da redução da carga horária ao servidor. Contudo, não é essa a melhor interpretação. 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao enfrentar a questão, adotou entendimento segundo o qual deve prevaler o livre convencimento motivado, sem que haja, portanto, necessidade de o paciente ser examinado por junta médica oficial.



    Portanto, a decisão impugnada negou seguimento ao reclamo extremo em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, aplicável ao caso sob exame.



    (...) Neste passo, considerando a insuficiência das razões declinadas pelo agravante para a modificação do decisum recorrido, devidamente fundamentado em precedente julgado sob o regime da repercussão geral, o recurso revela-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da penalidade. 



    3. As petições dos Eventos 64 e 65 tratam de assunto estranho a estes autos (cabimento ou não de ressarcimento por danos morais em razão do fornecimento de água com salinidade superior ao permitido), razão pela qual não que há se suspender este processo. 



    4. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, condenando o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC” (e-doc. 3, grifos nossos).



    2. O reclamante alega “tratar-se de processo em que o autor, servidor público municipal, busca a redução de jornada em virtude de possuir filho autista. Houve concessão de medida liminar determinando a redução da carga horária no valor máximo possível, em 50% sem passar pela junta médica municipal, apenas com atestado de médico particular declarando que a criança possuía autismo. A decisão foi contestada, entretanto foi mantida a tutela com a sentença exarada” (fl. 1, grifos nossos).



    Argumenta que se denota, “do Tema 1097 do STF, que a aferição da redução de jornada em favor de servidores públicos deve ser realizada por junta médica oficial, com base em critérios de concessão, visando a promoção da igualdade material e não discriminação, consignando-se o quantitativo de redução de jornada, proporcional e suficiente, a fim de conciliar o acompanhamento do dependente com o expediente do servidor, bem como a periodicidade de eventual reavaliação e demais medidas necessárias” (fl. 8).



    Acentua que “somente deve ser compelido para tanto, após o devido apontamento de junta médica, haja vista que do contrário, a efetivação do direito à saúde se torna inerte” (fl. 8).



    Requer, “com vistas a combater a decisão que imputou a multa, solicita-se a liminar de suspensão até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 13).



    Pede “seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação da autoridade do Pretório Excelso, determinando-se liminarmente a suspensão da multa aplicada e ao final a cassação da decisão judicial impugnada, a fim de anular a multa aplicada e aplicar corretamente o TEMA 1097 com o comparecimento do autor à junta médica oficial do ente” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 1.097.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.237.867 -RG, Tema 1.097 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990” (grifos nossos). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o ‘respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade’ (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a ‘adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção’ (art. 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 12.1.2023).



    O § 2º do art. 98 da Lei 8.112/1990 determina:



    “Art. 98.  Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.



    (...) § 2º  Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário” (grifos nossos).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o § 2º do art. 98 da Lei 8.112/1990, portanto é necessária a comprovação por junta médica oficial.



    A decisão reclamada está em desarmonia com o paradigma vinculante.



    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.237.867-RG, Tema 1.097 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora